Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-02.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-02.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISIO TORRES SILVA NETO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES (1003 E 1015). ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança destinado a impugnar ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro consistente na supressão das gratificações “1003 – Mudança de Nível 023/2001” e “1015 – Pós-Graduação Nível 3”, antes pagas destacadamente no contracheque, sob alegação de incorporação ao salário-base.

2.

A sentença considerou que a remuneração do servidor ultrapassaria o piso nacional do magistério, entendendo legítima a incorporação das gratificações ao vencimento básico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Municipal poderia suprimir ou alterar a forma de pagamento das gratificações percebidas pelo servidor sem prévia instauração de processo administrativo e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A supressão das vantagens pecuniárias (gratificações 1003 e 1015), sem prévio processo administrativo, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138/RG).

4.

Esta Corte, em precedente referente ao mesmo mandado de segurança (AI 8003126-04.2023.8.05.0000), determinou o restabelecimento das gratificações diante da ausência de procedimento administrativo prévio.

5.

A discussão material sobre o piso salarial do magistério é irrelevante diante da nulidade formal do ato administrativo por violação ao devido processo legal.

6.

Não comprovada pelo Município a instauração de qualquer procedimento administrativo que justificasse a alteração remuneratória, impõe-se reconhecer a nulidade do ato e restabelecer a situação jurídica anterior.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando o restabelecimento imediato das gratificações “1003 – Mudança de Nível 023/2001” e “1015 – Pós-Graduação Nível 3”, em rubricas separadas, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração, nos termos da Súmula 271/STF.

Tese de julgamento
:

“1. A Administração Pública deve instaurar processo administrativo prévio, assegurando contraditório e ampla defesa, antes de suprimir ou alterar vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor. 2. A ausência desse procedimento torna nulo o ato administrativo e impõe o restabelecimento das vantagens suprimidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.02.2009; STF, RE 1.362.851 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.04.2022; TJBA, AI 8003126-04.2023.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende; TJBA, Apelação 8000111-02.2021.8.05.0225, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-02.2022.8.05.0084
, em que figuram, como Apelante,
ELISIO TORRES SILVA NETO
, e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-se a sentença de primeiro grau para
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora